Tribunal: STF
Processo: HC 69141
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - ROUBO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA  DO
MINIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
- INOCORRENCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
         - A simples primariedade do acusado não obriga e nem vincula
o julgador a fixar a pena-base no minimo legal.
        A exacerbação da resposta penal do Estado pode justificar, em
caráter excepcional, a imposição, ao sentenciado primario, de limites
juridicamente mais gravosos, desde que o ato decisorio se apresente
suficientemente fundamentado e encontre suporte em dados da realidade
que deem concreção as circunstancias judiciais abstratamente
definidas no art. 59 do Código Penal.
         - Traduz situação de injusto constrangimento o comportamento
processual do Magistrado ou do Tribunal que, ao fixar a pena-base do
sentenciado, adstringe-se a meras referencias genericas pertinentes
as circunstancias abstratamente elencadas no art. 59 do Código Penal.
O juízo sentenciante, ao estipular a pena-base e ao impor a
condenação final, deve referir-se, de modo especifico, aos elementos
concretizadores das circunstancias judiciais fixadas naquele preceito
normativo. Decisão que, no caso, atendeu, plenamente, as exigencias
da lei e da jurisprudência dos Tribunais.
         - Os elementos de convicção que motivaram o juízo
sentenciante na fixação da pena-base, a partir da analise das
circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não se
revelam suscetiveis de reexame em sede processual de "habeas
corpus"..